Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720502-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE MACHADO E MELO SILVA APELADO: WILLIAN CUNHAL RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 20024547) interposta por NATALIE MACHADO E MELO SILVA, em face de sentença (ID 20024533) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória n° 0720502-80.2019.8.07.0001, decidiu a demanda, conforme dispositivo abaixo transcrito: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder à M. A.M. D. e R. D. S.D. a guarda de J. G. S. de O., nascido aos 06/05/2012, e de M. M. S. dos S., nascida aos 12/02/2018. Confirmo, no mérito, as decisões ID 51083830 e 51083874. Resolvo o processo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Tome-se por termo o compromisso definitivo. Sem condenação em custas e honorários. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 20024537), os quais não foram acolhidos, conforme ID 20024542. A sentença foi publicada em 12/08/2020, o apelo interposto em 26/08/2020, acompanhado de preparo ID 20024548 e ID 20024549, bem como subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 20024443). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação em primeira instancia. Confira-se: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por NATALIE MACHADO E MELO SILVA em face de WILLIAN CUNHAL RODRIGUES, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que celebrou contrato com o réu referente a venda de ágio de imóvel adquirido originalmente pela requerente, no valor de R$ 50.000,00, cabendo ao réu assumir os encargos do financiamento, com dívida naquele momento em R$ 240.000,00, além de transferir o referido financiamento para seu nome. Aduz que o réu não vem arcando com os custos do financiamento, o que gerou ameaça de negativação do nome da autora e ainda não transferiu a titularidade do financiamento junto a Caixa Econômica Federal, o que importa em aplicação de multa prevista no contrato. Tece arrazoado jurídico e requer que o réu seja obrigado a efetuar a transferência do contrato junto a CEF e ainda a condenação em danos morais sofridos no montante de R$ 10.000,00, bem como multa contratual em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Emenda à inicial em ID 43690011. Em 04/11/2019 foi realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 48968649). Em ID 49131771 decisão suspendendo o processo por seis meses a pedido das partes. O réu ofereceu contestação (ID 63546068) na qual afirma que a autora não pode impor a obrigação de alteração da titularidade do contrato em questão junto a CEF, pois não incluiu a agente financeira no negócio, razão pela qual não pode impor tal obrigação a terceiros. Aponta que vem arcando com todos os pagamentos decorrentes do negócio celebrado com a requerente e não pode ser responsabilizada pelo demora em alterar a titularidade do financiamento, já que tal obrigação também é imputada à autora. Afirma ainda que não há que se falar em dano moral sofrido. Réplica em ID 64514860. É o relatório. Passo a decidir. Em suas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) ajuizou ação de obrigação de fazer c/c multa contratual, danos morais e rescisão contratual em desfavor do Apelado, em que firmaram contrato de compra e venda de ágio de imóvel; 2) o Apelado veio descumprindo contrato, no qual foi estipulada multa contratual, caso de o Apelado não transferisse o referido imóvel a sua titularidade no prazo de 15(quinze) meses, fato este que, apesar de notificado, não realizou a transferência, o que só foi feito após o ajuizamento da ação em primeira instância; 3) O Apelado também deixou de pagar os impostos relativos à propriedade territorial urbana, referentes ao ano de 2019, conforme demonstrado nos autos, fato este que chegou ao conhecimento da Apelante ao receber e-mail da Secretaria de Economia do GDF comunicando sobre o IPTU atrasado; 4) considerou que a Apelante não teria demonstrado que a obrigação da transferência da titularidade era exclusiva do réu, além de ter considerado que se tratava em relação ao pedido de dano moral apenas de um mero aborrecimento cotidiano a situação em que se encontra a ora Apelante; 5) recebeu diversas notificações de eventual inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstra os documentos acostados aos autos (ID no40244944, 40244951, 40244968, 40244979, 40244985, 40244993 e 40244999), o que ultrapassa os limites de mero aborrecimento; 6) o ID no66488457 demonstra que o Apelado deu entrada na CEF com pedido de financiamento, o que foi deferido, tendo findado o contrato da Apelante em 14 de agosto. Assim, era do Apelado a obrigação de efetivar a transferência do contrato de financiamento; 7) é devida a multa estipulada em contrato particular entabulado entre as partes, já que a Autora, ora Apelante, deu meios para que isso ocorresse, já que tinha as certidões em ordem e o Apelado tinha uma procuração para que fizesse a transferência e mais do que isso, o imóvel fora transferido pelo Apelado; 8) também recebeu notificações da atual Secretaria de Estado de Economia do DF alegando falta de pagamento do IPTU referente ao ano de 2019, o que poderia ensejar a inscrição do tributo em dívida ativa; Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos de aplicação de multa contratual ao apelado, de concessão de dano moral e, como consequência, que seja invertida a condenação em custas e honorários. Contrarrazões ID 20024555, na qual destaca que a negociação do contrato de gaveta ocorreu sem que fosse dada ciência ao credor fiduciário, cuja participação era necessária para concluir a transferência. Nessa oportunidade, o Apelado suscita preliminar de ausência de impugnação específica (ID 20024555, p. 4) e de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. É o relatório. O recurso está maduro para elaboração do voto, entretanto, verifico que a parte Autora, ora Apelante, não foi intimada para falar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Autora, ora Apelante, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 16:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador